Tribunal: TJMT
Processo: 1084479-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084479-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUCLIDES LUIZ TOREZAN - CPF: 903.216.501-15 (RECORRENTE), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084479-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1084479-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Euclides Luis Torezan

Recorrida
: Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a efetiva interrupção dos serviços de telefonia e internet móvel; (ii) estabelecer se a alegada falha na prestação de serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5.

O autor não apresenta documentos aptos a comprovar a interrupção dos serviços narrada na inicial.

6.

Não há juntada de notas fiscais, comprovantes de aquisição de chips, registros de atendimento presencial ou capturas de tela demonstrando falha operacional da linha telefônica.

7.

As alegações relativas a comparecimentos em lojas físicas e realização de testes em aparelhos distintos não foram corroboradas por qualquer elemento probatório.

8.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não demonstrados no caso concreto.

9.

Situações de mero desconforto ou frustração cotidiana não ensejam reparação por danos morais sem prova efetiva do prejuízo.

10.

A ausência de demonstração da falha na prestação de serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar.

11.

A sentença analisa adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.

A responsabilidade civil depende da demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

3.

A ausência de prova da interrupção do serviço impede o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

4.

Dissabores cotidianos desacompanhados de prova efetiva de prejuízo não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1037875-92.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, julgado em 12.03.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084479-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1084479-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Euclides Luis Torezan

Recorrida
: Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Euclides Luis Torezan.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 360096386
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

360096387): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 360096394): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084479-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1084479-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Euclides Luis Torezan

Recorrida
: Claro S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Euclides Luiz Torezan em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo recorrente em desfavor de Claro S.A.

Da narrativa inicial, o autor afirma ser cliente da requerida sob o contrato nº 719/003537441, titular da linha móvel (65) 99932-3526, mantendo todas as faturas rigorosamente pagas. Alega que, desde o início de outubro de 2025, a referida linha encontra-se completamente inoperante, tanto para efetuar e receber ligações quanto para utilização de internet móvel.

Relata ter empreendido diversas tentativas de solução administrativa, incluindo contatos via chat com a operadora, comparecimento a lojas físicas em Campo Grande/MS e em Cuiabá/MT, aquisição de novos chips físicos e virtuais (eSIM), além de abertura de reclamações junto à ANATEL — protocolos nº 202510013158089 e nº 216088551 — e junto ao PROCON por meio do portal consumidor.gov.br, todas sem êxito. Sustenta que a requerida chegou a prometer o envio de novo chip com prazo de doze dias, promessa que também não foi cumprida.

A empresa requerida, por sua vez, nega a existência de qualquer falha na prestação dos serviços, afirmando que a linha permanece ativa e sem registro de interrupção em seus sistemas internos, juntando telas extraídas de seu sistema de gerenciamento.

A controvérsia central dos autos reside em saber se o recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva interrupção dos serviços de telefonia e internet móvel contratados junto à recorrida, e se tal situação, a ser confirmada, seria apta a ensejar reparação por danos morais.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Analisando os autos, observa-se que, embora o autor alegue ter adquirido diversos chips físicos e virtuais, ter se deslocado a lojas físicas e ter realizado testes dos chips em diversos celulares, não juntou aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Também não apresentou nota fiscal ou recibo dos chips adquiridos, nem qualquer registro que demonstre o comparecimento às lojas físicas ou capturas de tela do celular que evidenciem o defeito no chip.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da empresa demandada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem do funcionário da empresa recorrida caracterizou ato ilícito gerador de dano moral e material indenizável, diante da ausência de testemunhas e da insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia da empresa recorrida não implica o acolhimento automático das alegações do autor, sendo necessária a existência de elementos probatórios que corroborem os fatos narrados. 4.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito.
5. A inexistência de testemunhas ou provas documentais que confirmem a ocorrência de abordagem abusiva ou ameaçadora afasta a configuração do ato ilícito. 6. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não restaram demonstrados no caso concreto. 7. Situações desconfortáveis ou dissabores cotidianos não se confundem com violações indenizáveis aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia não supre a ausência de provas mínimas dos fatos alegados na inicial. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não isenta o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 3. A responsabilização por dano moral exige prova da existência de ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado. (...) (N.U 1037875-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”. (grifei)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026